Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-68.2025.8.11.0105
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-68.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANSAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 065.472.771-60 (APELADO), ALINE MORAES SOBREIRA - CPF: 040.072.052-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), NEIWTON ALVES RODRIGUES - CPF: 131.338.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNGIBILIDADE ENTRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DESAPOSENTAÇÃO. COEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018 DO STJ. ADICIONAL DE 25% MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação proposta para concessão de auxílio-acidente, aplicou o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e concedeu aposentadoria por incapacidade permanente desde o requerimento administrativo, acrescida do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991, além de fixar os consectários legais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material ou incidência da vedação à desaposentação em razão da concessão superveniente de aposentadoria por idade rural; (ii) estabelecer os efeitos da coexistência entre aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por idade rural, benefícios inacumuláveis; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991; e (iv) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A configuração da coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil. A aposentadoria por idade rural e a aposentadoria por incapacidade permanente decorrem de fatos geradores, requisitos legais e fundamentos jurídicos distintos, circunstância que afasta a identidade objetiva entre as demandas.

4. O reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente não configura desaposentação, pois não envolve renúncia a benefício anteriormente concedido nem recontagem de tempo de contribuição, mas o reconhecimento de direito autônomo fundado em causa de pedir diversa.

5. A coexistência de benefícios inacumuláveis deve observar o entendimento firmado no Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se o pagamento das parcelas da aposentadoria por incapacidade permanente desde a data de início do benefício (DIB) até a véspera da implantação da aposentadoria por idade rural, assegurado, posteriormente, o direito de opção pelo benefício mais vantajoso na fase de cumprimento de sentença, vedada a percepção simultânea dos benefícios e autorizada a compensação dos valores pagos a título de benefício inacumulável.

6. O laudo pericial judicial comprova a incapacidade laborativa total e permanente, bem como a necessidade de assistência permanente de terceiro, circunstâncias que autorizam a concessão do adicional previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

7.

Os consectários legais devem observar três períodos distintos: incidência do INPC entre a data de início do benefício e a citação; incidência exclusiva da taxa Selic entre a citação e a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 136/2025; e, posteriormente, incidência do INPC e dos juros legais até a expedição do requisitório, quando passará a incidir o regime previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão posterior de aposentadoria por idade rural não impede o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por incapacidade permanente fundada em causa de pedir distinta, inexistindo coisa julgada material ou desaposentação. 2. Reconhecida a coexistência de benefícios inacumuláveis, deve ser assegurado ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, observados os parâmetros fixados no Tema 1018 do STJ. 3. Demonstrada, por perícia judicial, a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o adicional previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991. 4. Os consectários legais devem observar a disciplina normativa vigente em cada período, conforme a sucessão dos regimes introduzidos pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 240, 337, §§ 1º a 4º, 1.013 e 85, § 11; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, e 406; Lei nº 8.213/1991, arts. 41-A, 42, 45, 48, 86 e 115, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 503 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.018 dos Recursos Repetitivos; Súmula 111/STJ; STJ, REsp nº 1.767.789/PR, Primeira Seção, Rel. para acórdão, julgado em 08/06/2022, DJe de 01/07/2022; TRF da 3ª Região, ApCiv nº 5056869-43.2023.4.03.9999, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, julgado em 06/06/2023, DJEN de 12/06/2023; STJ, REsp nº 2.236.270, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 02/03/2026, DJEN de 02/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
n.º 1000345-68.2025.8.11.0105, ajuizada por
SANSÃO FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido e, aplicando o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, condenou a Autarquia à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial em 25/05/2022 (data do requerimento administrativo), acrescida do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n.º 8.213/91.

Fixou, ainda, a correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, até a véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando determinou a incidência exclusiva da taxa Selic, para juros e correção. Condenou, por fim, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que o autor já é titular de aposentadoria por idade, implantada em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo n.º 1001519-97.2025.4.01.3606, em trâmite perante o Juizado Especial Federal de Juína/MT, circunstância que impediria a concessão do benefício reconhecido na presente demanda, em razão da existência de coisa julgada material e da vedação à desaposentação.

Alega, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento do adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei n.º 8.213/91, ao argumento de que o recorrido permaneceu exercendo atividade laborativa até a concessão da aposentadoria por idade, fato que, segundo afirma, evidencia a ausência dos requisitos necessários à percepção do acréscimo.

Quanto aos consectários legais, sustenta que a taxa Selic deve incidir apenas a partir da citação válida, por englobar correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua aplicação antes da constituição em mora, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende, para o período anterior, a aplicação exclusiva de índice de correção monetária, observadas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025 e a legislação vigente, com uso do INPC nas demandas previdenciárias e juros conforme as normas supervenientes.

Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir o processo em razão da coisa julgada ou, subsidiariamente, reformar parcialmente a sentença nos pontos impugnados, com o devido prequestionamento.

Em contrarrazões, Sansão Ferreira dos Santos defende a manutenção da sentença, ao argumento de que faz jus ao benefício mais vantajoso, nos termos do Tema 1018 do STJ. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (ID 370353395).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (ID 372000355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico processual

O apelado, Sansão Ferreira dos Santos, atualmente com 62 anos de idade, afirma ter sofrido acidente de trabalho em 2020, quando exercia a função de seringueiro, do qual resultaram cegueira monocular (CID H54.4), descolamento e defeitos de retina (CID H33) e catarata senil (CID H25).

Diante do quadro clínico apresentado, o autor requereu administrativamente, em
25/05/2022
, a concessão do benefício de auxílio-acidente, o qual foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado, conforme protocolo de ID 370353357. Em razão do indeferimento, ajuizou a presente ação previdenciária, por meio da qual pleiteia a concessão do referido benefício.

No curso da instrução, foi realizada perícia médica judicial, a qual constatou incapacidade total e permanente do autor, em razão de cegueira total e irreversível no olho direito e visão gravemente reduzida no olho esquerdo, sem possibilidade de reabilitação. O laudo também atestou a necessidade expressa de auxílio de terceiro para os atos da vida diária (ID 370353382).

Nesse contexto, o juízo
a quo
, aplicando o princípio da fungibilidade em matéria previdenciária, concedeu aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, com data de início em 25/05/2022, correspondente ao requerimento administrativo, cumulada com o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, em razão da necessidade de assistência de terceiros. Ainda, condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas e aos consectários legais, além de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Irresignado, o INSS interpôs apelação, sustentando: (i) a existência de coisa julgada material e a impossibilidade de concessão do benefício em razão da vedação à desaposentação; (ii) a improcedência do adicional de 25%; e (iii) a necessidade de adequação dos consectários legais.

1.
Preliminar – Coisa Julgada Material

O INSS sustenta, em preliminar, que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada material formada no processo nº 1001519-97.2025.4.01.3606, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Juína/MT, no qual foi concedida ao autor
aposentadoria por idade rural
, com data de início em
25/11/2025
.

A preliminar não prospera.

A configuração da coisa julgada material apta a obstar nova demanda exige a presença da tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC.

Embora as partes sejam as mesmas, as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos. Na ação federal, o direito à aposentadoria decorreu do implemento da idade e da comprovação do exercício de atividade rural, nos termos do art. 48 da Lei n.º 8.213/91. Na presente demanda, a pretensão funda-se nas sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, com fundamento nos arts. 42 e 86 da mesma lei. Trata-se, portanto, de benefícios distintos, amparados em fatos geradores, requisitos legais e fundamentos jurídicos diversos, circunstância que afasta a configuração da coisa julgada material.

Igualmente não prospera o argumento de vedação à desaposentação, previsto no Tema 503 do STF. A desaposentação pressupõe renúncia a benefício já concedido para recontagem de tempo contributivo e obtenção de nova aposentadoria mais vantajosa, instituto declarado inconstitucional por ausência de previsão legal.

Na hipótese, inexiste renúncia ao benefício anteriormente concedido ou recontagem de tempo de contribuição. Discute-se, ao contrário, o reconhecimento de direito autônomo, fundado em causa de pedir distinta, razão pela qual não há falar em desaposentação.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de coisa julgada material.

2. Mérito

a) Da coexistência de benefícios e da aplicação do Tema 1018 do STJ

Embora rejeitada a preliminar de coisa julgada material, o recurso comporta parcial provimento neste ponto por fundamento diverso do invocado pelo INSS.

A sentença recorrida menciona a existência da aposentadoria por idade rural, com termo inicial em 25/11/2025, como elemento apto a demonstrar a qualidade de segurado especial do autor. Contudo, deixou de disciplinar os efeitos decorrentes da
coexistência
desse benefício com a aposentadoria por incapacidade permanente concedida na presente ação.

A omissão pode ser suprida nesta instância, à luz do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC), por se tratar de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de dilação probatória.

No julgamento do Tema 1018, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.”

Embora o precedente tenha sido firmado em hipótese de concessão administrativa superveniente, sua fundamentação prestigia o princípio do benefício mais vantajoso e a vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo sua aplicação, por identidade de razão, às hipóteses em que benefícios inacumuláveis são reconhecidos em processos distintos, com datas de início diversas.

Assim, a disciplina da coexistência dos benefícios deve observar os seguintes parâmetros: (i) as parcelas da aposentadoria por incapacidade permanente são devidas desde a data de início do benefício (DIB), fixada em 25/05/2022, até 24/11/2025, véspera do termo inicial da aposentadoria por idade rural, período em que não há sobreposição; (ii) a partir de 25/11/2025, o autor deverá ser intimado, em cumprimento de sentença, para optar pelo benefício mais vantajoso, assegurado o direito às parcelas do benefício preterido até a data de implantação daquele que escolher; e (iii) o INSS fica autorizado a descontar os valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável após 25/11/2025, nos termos do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91.

Tal solução não configura desaposentação, pois não envolve renúncia a benefício previdenciário nem recontagem de tempo de contribuição, limitando-se a assegurar o exercício do direito de opção entre benefícios inacumuláveis, com a correspondente compensação dos valores pagos indevidamente.

Nesse sentido:

[...] 5. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus a executar os valores decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no curso da ação, o INSS tenha lhe concedido benefício mais vantajoso.
6. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu à efetiva implantação do benefício deferido administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação.

(STJ - REsp: 1767789 PR 2018/0231338-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Desse modo, o recurso deve ser
parcialmente provido
nesse ponto, para integrar o dispositivo sentencial e disciplinar a coexistência dos benefícios nos termos expostos.

b) Do adicional de assistência permanente de terceiro (25%)

O INSS sustenta que o exercício de atividade rural pelo autor até período próximo à concessão da aposentadoria por idade seria incompatível com a necessidade de assistência permanente de terceiro, reconhecida pela perícia desde 02/08/2021.

A alegação não merece acolhimento.

O laudo pericial judicial concluiu, de forma expressa e fundamentada, que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, decorrente da cegueira irreversível do olho direito e da acentuada limitação visual do olho esquerdo, necessitando de auxílio permanente de terceiros para a prática dos atos da vida diária. Tal conclusão ampara a incidência do art. 45 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa
será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)
.”

A circunstância de o autor permanecer exercendo atividade rural em regime de economia familiar — no qual se admite colaboração mútua entre os integrantes do núcleo familiar — não infirma, por presunção, a conclusão técnica acerca da incapacidade para atos cotidianos que exigem acuidade visual.

A propósito:

[...]
2.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial realizado atestou que a parte autora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, necessitando de auxílio de terceiros, fazendo jus ao adicional de 25%.
3. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão do adicional de 25%. 6. Apelação do INSS parcialmente provida e recurso adesivo da autora provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50568694320234039999, Relator.: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023)

Diante desse conjunto probatório, não há fundamento para afastar o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei n.º 8.213/91.

c) Dos consectários legais: correção monetária e juros de mora

A irresignação do INSS quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora comporta parcial acolhimento.

A sentença condenou o INSS a “
implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias e a pagar as parcelas vencidas, corrigidas monetariamente pelo INPC e com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, até a véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para juros e correção”
.

Ocorre que, no caso concreto, a citação válida do INSS deu-se em
05/08/2025
, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021. Desse modo, mostra-se inaplicável o critério fixado na sentença para o período anterior à referida emenda, uma vez que inexiste intervalo temporal compreendido entre a citação e o início de sua vigência.

Desse modo, os consectários legais devem observar três marcos normativos:

i) De 25/05/2022 a 04/08/2025:
do termo inicial do benefício, em 25/05/2022, até a véspera da citação, em 04/08/2025, incide exclusivamente correção monetária pelo INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91, sem juros de mora, pois a mora da Fazenda Pública somente se constitui com a citação válida, inexistindo prévia interpelação extrajudicial, conforme art. 240 do CPC e art. 397, parágrafo único, do Código Civil

(ii)

De 05/08/2025 a 09/09/2025:
da citação, em 05/08/2025, até a véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, em 09/09/2025, incide a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, então vigente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal;

(iii) A partir de 10/09/2025:
Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 136/2025, o art. 3º da EC n.º 113/2021 passou a restringir a incidência da Selic aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública Federal, deixando de disciplinar a fase de conhecimento. Diante da vedação à repristinação tácita (art. 2º, § 3º, da LINDB), a lacuna normativa deve ser suprida pela aplicação das regras gerais dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa legal até a eventual expedição do requisitório, momento em que passará a incidir o regime previsto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 136/2025.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em sua redação original, o art. 3º da EC n. 113/2021 estabelecia a aplicação da Taxa Selic como índice único nas discussões e condenações que envolvessem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, abrangendo tanto as hipóteses em que o Estado figurava como devedor quanto aquelas em que figurava como credor.
Esse regime vigorou de dezembro de 2021 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que conferiu nova redação ao art. 3º para restringir seu âmbito de aplicação aos "requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", substituindo a Taxa Selic pela variação do IPCA para atualização monetária e por juros simples de 2% ao ano para compensação da mora, vedados os juros compensatórios
.

(STJ - REsp: 00000000000002236270, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2026, Data de Publicação: DJEN 02/03/2026)

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos acima delineados.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
rejeitar
a preliminar de coisa julgada material;

b)
determinar
que, a partir de 25/11/2025, seja assegurado ao autor o direito de opção pelo benefício previdenciário mais vantajoso, nos termos do Tema 1018 do STJ, vedada a acumulação simultânea das aposentadorias, autorizado o desconto administrativo dos valores pagos a título do benefício não escolhido, conforme art. 115, II, da Lei nº 8.213/91;

c)
reformar
os critérios de correção monetária e juros de mora, para que observem o seguinte regime: i) de 25/05/2022 a 04/08/2025, incidência exclusiva de correção monetária pelo INPC; ii) de 05/08/2025 a 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa Selic, como índice de correção monetária e juros de mora; iii) a partir de 10/09/2025, incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa legal, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, até a eventual expedição de requisitório, quando passará a incidir o regime previsto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 136/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026